Tribunal: TJDFT
Processo: 0739002-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARIOVALDO COSTATO, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que determinou a incidência de multa e honorários advocatícios sobre o montante da dívida. Na origem, processa-se cumprimento de sentença, a qual condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios a MIKE BARROS DE CARVALHO SILVA e HEMILY SANSÃO DA SILVA. Ao deflagrar o procedimento de cumprimento de sentença, o executado foi devidamente intimado a pagar no prazo de 15 dias, porém não o fez. O juízo proferiu decisão determinando o acréscimo de multa e honorários advocatícios na forma do art. 53, §1o, do Código de Processo Civil. Sobreveio impugnação ao cumprimento de sentença, em que o devedor alegou excesso de execução e por utilização da base de cálculo equivocada para apuração do débito. A impugnação foi inicialmente rejeitada, porém a decisão foi reformada em sede de agravo de instrumento e para determinar que os honorários advocatícios da fase de conhecimento fossem calculados à razão de 6% (seis por cento) sobre o valor da causa. A decisão foi objeto de recurso especial e não foi conhecido, sobrevindo ainda a determinação da majoração dos honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor anteriormente determinado. Diante de divergências entre as partes, o juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria para apurar o débito, fixando-se as seguintes diretrizes: Débito principal corresponde a 6,9% (seis inteiros e nove décimos por cento) do valor da causa na fase de conhecimento; acréscimo de multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, cada um à razão de 10% (dez por cento), conforme definido em decisão anterior; abatimento dos valores pagos no curso do processo. O devedor opôs embargos de declaração e sustentando não ser devida a incidência dos encargos do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, posto que acolhida sua impugnação e para decotar o excesso de execução. Por fim, concluiu que “os encargos dos honorários advocatícios devem ser suportados pelos exequentes – e não pelo executado – já que os exequentes tiveram sua pretensão inicial rechaçada pelo eg. TJDFT, que reformou a decisão e acolheu a impugnação do executado, quanto ao montante devido”. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo desproveu os embargos e manteve a determinação de incidência dos acréscimos. Nas razões recursais, o agravante repristinou a tese deduzida na origem, de que os encargos não seriam devidos, uma vez que sua impugnação fora acolhida. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e excluir a multa e honorários advocatícios do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil e “determinar que os executados/agravados devem responder pelos honorários advocatícios considerando que tiveram a pretensão inicial rejeitada pelo v. acórdão 1926681 da 3a Turma Cível desse eg. TJDFT, observando-se o Tema 410 do c. STJ e a jurisprudência pacífica dessa egrégia corte de justiça”. Preparo regular sob ID 76184553. Instado a se manifestar quanto a eventual preclusão da matéria, posto que a incidência dos encargos já havia sido há muito decidida, sustentou que o acolhimento da impugnação e decote do excesso de execução teria prejudicado a decisão anterior e aberto novo prazo para pagamento (ID 77338183). Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração (ID 245314732) opostos pela parte executada em face da decisão proferida no ID 245254475. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A contradição passível de correção por intermédio dos embargos de declaração é aquela de caráter intrínseco, eventualmente verificável entre os elementos do ato decisório recorrido, o que não é o caso dos autos, pois a hipótese é de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. A despeito das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal, os encargos previstos no art. 523 do CPC incidem sobre o valor do débito, porquanto no início do cumprimento de sentença não foi realizado o pagamento voluntário pelo devedor, conforme os termos da decisão de ID 184482274. Não se trata de nova sucumbência arbitrada, mas de previsão legal que determina a incidência dos referidos encargos no caso da ausência de cumprimento voluntário da obrigação no prazo designado, conforme ocorreu no presente caso. Apesar do valor do débito ter sido ajustado em razão da impugnação, havia a possibilidade ao devedor realizar o pagamento voluntário do valor que entendia devido, o que não ocorreu. Assim, entendo deva ser mantida a incidência dos encargos, sobre o valor devido, observado os ajustes determinados pelas instâncias recursais. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora, mantendo na íntegra a decisão atacada. Intimem-se as partes.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A controvérsia recursal reside na interpretação doa art. 523, do Código de Processo Civil: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. O agravante sustentou que, diante da impugnação ao cumprimento de sentença, quando sustentou excesso de execução, estaria dispensado do pagamento da dívida até a decisão final sobre a matéria, ocasião em que restaria reaberto o prazo para pagamento voluntário. A tese não encontra eco na melhor interpretação do dispositivo legal e na jurisprudência. Consoante a dinâmica processual do cumprimento de sentença, após a intimação do devedor inicia-se o prazo para pagamento e, decorrido este, inicia-se o prazo para impugnação. Dessa forma e na hipótese de entender que há excesso de execução, incumbe ao devedor o pagamento da quantia incontroversa, e sob pena de sujeitar-se aos encargos do art. 523, §1o, ainda que sua impugnação seja acolhida. Nesse sentido já decidiu essa corte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBJETIVANDO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INADIMPLIDOS DECORRENTES DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual acolheu a impugnação do executado para reconhecer excesso de execução e condenou o exequente ao pagamento de honorários. Por outro lado, a decisão também determinou a incidência de multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor devido pelo executado, nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC, dada a ausência de pagamento voluntário. 1.1. No agravo, o exequente alega não ter o agravado depositado a quantia incontroversa, defendendo a aplicação de multa e honorários advocatícios sobre o valor remanescente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia do agravo reside em verificar a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, mesmo quando o executado apresenta impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil prevê a incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% em caso de não pagamento voluntário do débito no prazo de 15 dias, conforme o artigo 523, § 1o. 3.1. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que a apresentação de impugnação, ainda que opondo excesso de execução, não constitui pagamento voluntário e não afasta a incidência das penalidades do artigo 523, § 1o, do CPC. 3.2. Precedente: “Subsistindo valor remanescente, i. é, a parcela não alcançada pelo depósito insuficiente, tal diferença haverá de ser tomada como a parte da mora persistente, e somente sobre ela incidir a multa e os honorários de que cuida o § 1o do art. 523 do CPC”. (TJDFT, 07354794620208070000, Rel. Carlos Rodrigues, DJE: 12/11/2020). 3.3. A decisão agravada, ao contrário do afirmado pelo agravante, aplicou corretamente a multa e os honorários advocatícios em desfavor do agravado, em razão da ausência de depósito do valor devido. 3.4. A alegação de que o excesso deveria ser calculado sobre o valor acrescido da multa e dos honorários não prospera, pois configuraria bis in idem sobre a penalidade já aplicada ao devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “A incidência de multa e de honorários advocatícios, previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, não é afastada pela simples apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, aplicando-se as penalidades sobre o valor remanescente devido." ______________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07354794620208070000, Rel. Carlos Rodrigues, DJE: 12/11/2020. (Acórdão 2055850, 0732632-95.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, §1o, DO CPC. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUANTUM DEBEATUR APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. INCIDÊNCIA DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença deve fidelidade estrita ao título executivo judicial, sendo vedado sua alteração sob pena de violação ao devido processo legal e, especialmente, à imutabilidade da sentença transitada em julgado. 2. Porém, é preciso interpretar o título judicial e acordo com a lei processual, a qual estabelece que, determinados pedidos não precisam constar expressamente na petição inicial. São os chamados pedidos implícitos. Entre esses se incluem a correção monetária, os juros de mora e na parte que interessa, as prestações vincendas nas obrigações periódicas (art. 323, CPC). 3. É dispensada prévia liquidação quando o valor da dívida puder ser apurado através de mero cálculo. Nesse caso, cabe ao próprio interessado apresentar o demonstrativo e valor que entende devido. 4. Fixado o montante no requerimento de cumprimento de sentença, eventual divergência quanto ao débito, seja pela compreensão judicial, seja do próprio saldo devedor, prossegue-se com atos forçados, podendo o juiz restringir a penhora ao valor que entende correto e até que sobrevenha a defesa pelo executado. Caso esse impugne o pedido, alegando excesso de execução, deverá apresentar seu demonstrativo de débito, sob o risco de não ser conhecida sua irresignação, e depositar o valor incontroverso para não suportar a cobrança e a multa sobre o montante integral cobrado (art. 523, CPC). 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1416344, 0728293-35.2021.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJe: 03/05/2022.) Desta feita, uma vez que o devedor não depositou o valor incontroverso no tempo oportuno, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator